Tribunal: STF
Processo: RE 502974
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso de
   revista. Cabimento. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar a agravante a pagar multa ao agravado.